Tribunal: STM
Processo: 7000094-80.2025.7.09.0009
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar contra a decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal a Capitão do Exército.
2. O reabilitando foi condenado pelo crime de maus tratos (art. 213, caput, do CPM), à pena de 2 (dois) meses de reclusão, a qual foi substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A punibilidade foi declarada extinta, com trânsito em julgado, após o cumprimento integral da pena restritiva de direitos. Posteriormente, a defesa requereu a reabilitação, sustentando o cumprimento de todos os requisitos legais.
4. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido, concedendo a reabilitação. O Ministério Público Militar, tanto na primeira instância quanto perante este Tribunal, manifestou-se favoravelmente à manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido deve ser mantida, aferindo-se o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do Código Penal Militar (CPM) e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise dos autos demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da reabilitação.
7. O lapso temporal de 5 anos, contado da data da extinção da punibilidade (20/9/2019), foi integralmente cumprido, uma vez que o pedido foi protocolado em 2/9/2025.
8. O requisito de domicílio no país foi comprovado por meio de documentos e pela manutenção do vínculo funcional do recorrido como militar do Exército Brasileiro em território nacional durante todo o período.
9. O bom comportamento público e privado foi atestado por meio de ficha disciplinar, certidões de antecedentes e referências elogiosas de superiores hierárquicos, que demonstram uma conduta exemplar e a ausência de novas anotações criminais ou disciplinares.
10. A obrigação imposta na sentença (prestação pecuniária) foi integralmente cumprida, não havendo notícia de dano a ser reparado na esfera cível, o que satisfaz a exigência de ressarcimento do dano.
11. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal Militar (STM) é no sentido de que, uma vez comprovado o cumprimento dos requisitos legais, a manutenção da decisão que concede a reabilitação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão da reabilitação criminal militar, é indispensável a comprovação cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM; 2. Uma vez demonstrado o decurso do lapso temporal de cinco anos após a extinção da pena, o domicílio no país, o bom comportamento público e privado, a inexistência de novos processos criminais e o cumprimento das obrigações impostas na sentença, a manutenção da decisão que defere a reabilitação é medida imperativa; 3. A concordância do Ministério Público Militar em ambas as instâncias reforça a convicção sobre o preenchimento das condições legais para o deferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 134; CPPM, arts. 651, 652 e 654.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso de Ofício nº 7000281- 09.2021.7.00.0000, Rel. Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j. 21/5/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000094-80.2025.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: DANIEL MEICHTRY RIOS
ADVOGADO(A): MAYKON MAURÍCIO FRANÇA (OAB PR75282)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE DEFERIU O
PEDIDO DE REABILITAÇÃO FORMULADO EM FAVOR DO CAPITÃO DO
EXÉRCITO DANIEL MEICHTRY RIOS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000094-80.2025.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: DANIEL MEICHTRY RIOS
ADVOGADO(A): MAYKON MAURÍCIO FRANÇA (OAB PR75282)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. PARECER FAVORÁVEL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar contra a
decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal a Capitão do Exército.
2. O reabilitando foi condenado pelo crime de maus tratos (art. 213, caput, do
CPM), à pena de 2 (dois) meses de reclusão, a qual foi substituída por prestação
pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A punibilidade foi declarada extinta, com trânsito em julgado, após o
cumprimento integral da pena restritiva de direitos. Posteriormente, a defesa
requereu a reabilitação, sustentando o cumprimento de todos os requisitos
legais.
4. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido, concedendo a reabilitação. O
Ministério Público Militar, tanto na primeira instância quanto perante este
Tribunal, manifestou-se favoravelmente à manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu a
reabilitação criminal ao recorrido deve ser mantida, aferindo-se o
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do
Código Penal Militar (CPM) e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise dos autos demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais
para a concessão da reabilitação.
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O lapso temporal de 5 anos, contado da data da extinção da punibilidade
(20/9/2019), foi integralmente cumprido, uma vez que o pedido foi protocolado
em 2/9/2025.
8. O requisito de domicílio no país foi comprovado por meio de documentos e
pela manutenção do vínculo funcional do recorrido como militar do Exército
Brasileiro em território nacional durante todo o período.
9. O bom comportamento público e privado foi atestado por meio de ficha
disciplinar, certidões de antecedentes e referências elogiosas de superiores
hierárquicos, que demonstram uma conduta exemplar e a ausência de novas
anotações criminais ou disciplinares.
10. A obrigação imposta na sentença (prestação pecuniária) foi integralmente
cumprida, não havendo notícia de dano a ser reparado na esfera cível, o que
satisfaz a exigência de ressarcimento do dano.
11. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal Militar (STM) é no sentido
de que, uma vez comprovado o cumprimento dos requisitos legais, a
manutenção da decisão que concede a reabilitação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão da reabilitação criminal militar, é
indispensável a comprovação cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos
previstos nos artigos 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM; 2. Uma vez
demonstrado o decurso do lapso temporal de cinco anos após a extinção da
pena, o domicílio no país, o bom comportamento público e privado, a
inexistência de novos processos criminais e o cumprimento das obrigações
impostas na sentença, a manutenção da decisão que defere a reabilitação é
medida imperativa; 3. A concordância do Ministério Público Militar em ambas
as instâncias reforça a convicção sobre o preenchimento das condições legais
para o deferimento do benefício."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 134; CPPM, arts. 651, 652 e 654.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso de Ofício nº 7000281-
09.2021.7.00.0000, Rel. Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j .21/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de ofício e em negar-lhe provimento, para manter a
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar, que deferiu o pedido de reabilitação formulado em favor do Capitão do
Exército Daniel Meichtry Rios, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: um Capitão do Exército, que havia sido condenado por
maus tratos em 2019 e já tinha cumprido sua pena, entrou com um pedido na Justiça Militar
para limpar seus registros criminais, processo conhecido como reabilitação.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz da Auditoria Militar em Campo
Grande/MS analisou o pedido e concluiu que o militar cumpria todos os requisitos exigidos
pela lei, como o tempo mínimo de 5 anos após o fim da pena, bom comportamento e
residência no Brasil. Por isso, concedeu a reabilitação.
O que motivou o recurso: A lei determina que toda decisão que concede
reabilitação na primeira instância deve ser automaticamente enviada para análise e
confirmação pelo Superior Tribunal Militar (STM). Esse procedimento é chamado de
"recurso de ofício" e serve como uma segunda verificação da legalidade da decisão.
Qual foi a principal discussão no recurso: O STM precisou analisar se a decisão
do juiz de primeira instância estava correta, ou seja, se o militar realmente preenchia todas as
condições legais para ter seu registro criminal reabilitado.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator do caso no STM
examinou toda a documentação e confirmou que o Capitão atendeu a todos os requisitos: o
prazo de cinco anos foi cumprido, ele demonstrou bom comportamento por meio de
documentos e certidões, manteve residência no país e cumpriu a pena que lhe foi imposta.
Com base nisso, votou para manter a decisão do juiz de primeira instância.
Resultado final do recurso: O Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, concordou com o voto do Ministro Relator. O recurso de ofício não foi provido,
e a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao Capitão do Exército foi confirmada.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar interpõe recurso de ofício contra a decisão, com fundamento no art. 654 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), que deferiu o pedido defensivo para conceder a reabilitação
ao Capitão do Exército Daniel Meichtry Rios, com fundamento no art. 651 do CPPM e no art.
134, caput, do Código Penal Militar (CPM) (evento 23, DEC1).
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O reabilitando foi processado, julgado e condenado, em 22/7/2019, pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade, como incurso no delito de
maus tratos, previsto no art. 213, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) meses de reclusão. A
pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Ação Penal Militar nº
7000211-18.2018.7.09.0009/MS, evento 182, SENT1).
A sentença transitou em julgado em 6/8/2019 para as partes (Ação Penal Militar
nº 7000211-18.2018.7.09.0009/MS, evento 194, TRANSITO_JULGADO1).
Em decisão proferida em 10/9/2019, nos autos do processo de execução penal
(PEP) n.º 7000124-28.2019.7.09.0009, foi declarada a extinção da punibilidade da pena
imposta ao então Segundo-Tenente Daniel Meichtry Rios, em decorrência do cumprimento
integral da prestação pecuniária (Execução da Pena nº 7000124-28.2019.7.09.0009/MS,
evento 33, DEC1). A referida decisão transitou em julgado para o Ministério Público Militar
em 17/9/2019 e para a Defesa em 20/9/2019 (Execução da Pena nº 7000124-
28.2019.7.09.0009/MS, evento 42, CERT1).
Em petição datada de 2/9/2025, a defesa do Capitão do Exército Daniel
Meichtry Rios requereu a concessão de sua reabilitação, com fundamento no art. 134 do
CPM e nos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, sustentando que todos os requisitos legais
foram atendidos e juntando, para tanto, diversas certidões negativas (evento 1, INIC1).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Militar, em primeira instância,
após a complementação da documentação solicitada, pronunciou-se favoravelmente pelo
deferimento do pedido, considerando atendidas as exigências legais. Destacou que já
transcorreu o lapso temporal de cinco anos desde a extinção da pena e que o processo está
devidamente instruído, em conformidade com o art. 652 do CPPM (evento 21,
MANIF_MPM1).
Em decisão de 22/9/2025, o juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar, considerando atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134, § 1º,
do CPM, combinado com os arts. 651 e 652 do CPPM, concedeu a reabilitação ao
Capitão Daniel Meichtry Rios. Por conseguinte, na mesma oportunidade, determinou o
encaminhamento dos autos a esta Corte, em virtude do necessário exame do duplo grau de
jurisdição, previsto no art. 654 do CPPM (evento 23, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo não provimento do recurso
de ofício, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, que declarou a reabilitação do Capitão do
Exército Daniel Meichtry Rios (evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar interpõe recurso de ofício contra a decisão, com fundamento no art. 654 do CPPM,
que deferiu o pedido defensivo para conceder a reabilitação ao Capitão do Exército Daniel
Meichtry Rios, por terem sido considerados satisfatoriamente atendidos os requisitos
objetivos e subjetivos, previstos no art. 134, § 1º, do CPM, cumulado com os arts. 651 e 652
do CPPM.
2. Razões de decidir
Acerca dos requisitos para a concessão da reabilitação, a legislação penal e
processual penal militar assim dispõe:
CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
CPPM
Reabilitação
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Art. 652. O requerimento será instruído com:
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Analisada a documentação anexada aos autos, verifico o preenchimento de
todos os requisitos exigidos pelo art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM,
conforme passo a expor.
2.1. Do lapso temporal e do cumprimento da pena
Com efeito, o lapso temporal de 5 anos - estabelecido pelo art. 134, § 1º, do
CPM e pelo art. 651 do CPPM - foi satisfeito, uma vez que o requerente teve sua punibilidade
declarada extinta em decisão que transitou em julgado em 20/9/2019 (Execução da Pena nº
7000124-28.2019.7.09.0009/MS, evento 42, CERT1).
Ressalte-se que o requerimento de reabilitação foi interposto em 2/9/2025, ou
seja, mais de 5 anos após a extinção da punibilidade, conforme exigido pela lei penal e
processual penal militar (evento 1, INIC1).
2.2. Do domicílio no país
O art. 134, §1º, “a”, do CPM e o art. 651 do CPPM exigem que o condenado
tenha mantido domicílio no território nacional durante o período de cinco anos.
O requerente apresentou comprovante de residência atual (evento 1, END14).
Ademais, infere-se que manteve residência contínua no território nacional, fato corroborado
pelos locais onde desempenhou suas atividades funcionais como militar do Exército
Brasileiro.
Consta nos autos documentação (evento 1, COMP16 e evento 1, COMP18) que
demonstra haver servido no 20º Regimento de Cavalaria Blindado desde o ano de 2017. Em
11 de janeiro de 2021, foi transferido para o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, no
Estado de Santa Catarina, e, posteriormente, para o 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
sediado na guarnição do Rio de Janeiro, evidenciando, assim, a manutenção de vínculo
funcional e domicílio em território nacional durante todo o período legalmente exigido.
2.3. Do bom comportamento público e privado
Nos termos do art. 134, §1º, “b”, do CPM e do art. 652, “b” e “c”, do CPPM, é
necessário que o requerente demonstre efetivo e constante bom comportamento público e
privado.
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, há ficha disciplinar sem punições, atestado de bons antecedentes
de conduta e referências elogiosas de superiores hierárquicos, demonstrando a conduta
funcional exemplar e ausência de punições disciplinares no período (evento 18,
FICHIND2, evento 18, CERT3, (evento 1, COMP16 e evento 1, COMP18).
2.4. Da inexistência de processos criminais em curso
O art. 652, “a”, do CPPM determina a apresentação de certidões comprobatórias
de não responder o requerente a processo penal em qualquer localidade onde tenha residido.
Foram juntadas aos autos certidões negativas criminais expedidas pelos
Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro,
pela Justiça Federal, bem como pela Justiça Militar da União. (evento 1,
CERTNEG4,
evento
1,
CERTNEG11,
evento
1,
CERTNEG15,
;evento
13,
CERTNEG6 e evento 13, CERTNEG2).
As certidões demonstram inexistência de processos criminais ou militares em
curso, o que evidencia a plena reabilitação social do requerente.
2.5. Do ressarcimento do dano ou impossibilidade de fazê-lo
Consoante o art. 134, §1º, “c”, do CPM e o art. 652, “d”, do CPPM, deve o
requerente comprovar o ressarcimento do dano causado pelo crime ou demonstrar a
impossibilidade de fazê-lo.
No presente caso, a sentença condenatória não impôs obrigação de reparação
civil, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por prestação pecuniária, a qual foi
integralmente adimplida pelo requerente (evento 1, COMP12). Tal circunstância encontra-se
devidamente comprovada na decisão que declarou extinta a punibilidade, evidenciando o
cumprimento integral da obrigação imposta na sentença condenatória.
Restou consignado na decisão recorrida:
não há dano a ser reparado, uma vez que o crime pelo qual o requerente foi condenado não
implicou condenação ao ressarcimento na esfera criminal, tampouco há notícia nos autos de
eventual demanda judicial, na esfera cível, proposta pelo ofendido com o objetivo de obter
reparação (evento 23, DEC1).
Nesses termos, também é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, que se manifestou nos seguintes termos:
De fato, analisando-se a documentação apresentada, consistente em certidões negativas,
declaração de boa conduta pessoal e profissional, Folha de Alterações, comprovantes de
residência, verifica-se que as exigências legais para a concessão da Reabilitação, previstas no
artigo 134 do Código Penal Militar e nos artigos 651 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar, foram cumpridas pelo Reabilitando.
Ainda, pelos aludidos documentos vê-se que o requerente tem domicílio certo no país e sua
conduta social e profissional tem se pautado na retidão, o que demonstra efetivo bom
comportamento social e particular.
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao ressarcimento de eventuais danos causados pela conduta praticada, verifica-se
que a conduta pela qual foi condenado o Requerente não gerou condenação a ressarcimento
na esfera criminal, não havendo notícia nos autos de eventual demanda judicial (civil) por
parte do ofendido buscando a reparação do dano.
Assim, a Decisão lavrada na instância a quo mostra-se intrinsecamente bem fundamentada.
Nesse aspecto, afirma que o Reabilitando preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos
previstos na legislação, não ensejando qualquer reparo.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifesta pelo desprovimento do
vertente recurso, confirmando-se a decisão recorrida, haja vista que foram satisfatoriamente
preenchidos os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do
CPPM. (evento 9, PARECER1). (Grifos nossos).
Diante do exposto, os requisitos legais estão supridos de maneira satisfatória.
Ademais, deve-se ressaltar que o próprio órgão ministerial de primeira instância concordou
com a concessão da reabilitação, entendendo estarem satisfeitas as condições exigidas no
CPM e no CPPM (evento 21, MANIF_MPM1).
Nos autos, restam comprovados o decurso de mais de cinco anos após a
extinção da punibilidade, o domicílio no país, a apresentação de comprovantes de idoneidade
moral, atestado de conduta e certidões criminais negativas, além do cumprimento da
obrigação pecuniária fixada na sentença. Diante desses elementos, é possível inferir que o
requerente não voltou a delinquir, evidenciando sua plena recuperação social.
É pacífico o entendimento de que, cumpridos os requisitos legais para a
reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido.
Esse é o posicionamento deste Superior Tribunal Militar, conforme se observa
do seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Recurso
de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja extinção da
punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em decisão que
transitou em julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet Castrense e para a
Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do art. 651 e seguintes do CPPM, a
reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena
ou de sua execução. Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos
elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM, não merece reparo a Decisão
recorrida. Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Recurso de Ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação:
28/05/2021). (Grifos nossos).
Diante do exposto, verifica-se que o recorrido preenche integralmente os
requisitos legais exigidos pelos arts. 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM, razão pela qual faz
jus à concessão da reabilitação criminal militar, assegurando-se o sigilo dos registros da
condenação e demais efeitos legais.
3. Dispositivo
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de ofício e de negar-lhe
provimento, para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, que deferiu o pedido de reabilitação formulado em
favor do Capitão do Exército Daniel Meichtry Rios, por seus próprios e jurídicos
fundamentos
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381228v18 e do código CRC 6a1784ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/03/2026, às 15:13:26
7000094-80.2025.7.09.0009
40001381228 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR